Tribunal: TJBA
Processo: 8007121-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007121-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JANICE SENA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO
.
OMISSÃO.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
.
EXISTÊNCIA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. D
OCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRI
GENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Emba
rg
os de declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao agravo de instrumento
sob o fundamento de ausência de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
emba
rg
a
do que justifique sua reforma
e (
ii
) a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É cabível o acolhimento dos
emba
rg
os
,

inclusive
com efeitos infringentes
,
quando a decisão
emba
rg
a
da
não enfrenta fundamento relevante e
se funda em premissa fática equivocada
, a fim de anular o julgado e readequar a decisão ao conjunto fático-probatório efetivamente existente.

4.
O
acórdão
emba
rg
a
do partiu da premissa
de que a
Emba
rg
a
nte
não havia juntado documentos comprobatórios de sua alegada condição econômica
, quando, t
anto no processo originário quanto no Agravo de Instrumento
,
foi constatada a existência de documentos nos autos.

5
. Tratando-se de pessoa natural, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

6
. Diante da documentação constante dos autos, resta evidenciada a condição de hipossuficiência da parte, motivo pelo qual faz jus à concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Emba
rg
os de declaração acolhidos
com efeitos infringentes
.
Acórdão anulado. Agravo de Instrumento provido.

____________

Tese de julgamento:

1.
Conf
igura vício sanável por
emba
rg
os de declaração o acórdão que, ao desconsiderar um fato existente, decide a controvérsia com base em premissa fática equivocada.

2
. Comprovada nos autos a condição de
hipossuficiência
da parte, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art
s
.
98,
99,
489 e
1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
n. 1.538.847/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 31/08/2020;
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.379.189/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/03/2024;
STJ,

EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.956.579/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19/08/2024;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.564.850/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 20/02/2020; TJBA, Apelação Cível n. 0537346-51.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, 2ª Vice-Presidência,
publ
. 07/05/2025;
TJBA,
Emba
rg
os de Declaração n. 8011790-17.2019.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível,
publ
. 31/01/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8007121-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
JANICE SENA
e como embargada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conf
orm
e
certidão de julgamento, em
ACOLHER
os
a
claratórios
,
com efeitos infringentes, para
ANULAR
o acórdão
emba
rg
a
do e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, concedendo o benefício da gratuidade da justiça,
nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)